Tribunal: TJBA
Processo: 8030934-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030934-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA DE AMORIM SAO PAULO Advogado(s): BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança que buscava a inclusão da impetrante na lista definitiva de classificados para conversão de licença-prêmio em pecúnia, nos termos da Portaria nº 332/2025 da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 2 - A impetrante sustenta ter anexado todas as provas que constituem o seu direito, incluindo lista inicial de classificação, lista final sem seu nome, resposta da Ouvidoria e lista com indicação de pessoas com menos tempo de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a impetrante demonstrou, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo à inclusão na lista definitiva de classificação para conversão de licença-prêmio em pecúnia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A impetrante não apresentou histórico funcional ou outro documento idôneo que comprove o preenchimento dos requisitos da Portaria nº 332/2025, tais como maior tempo de serviço no estado, ausência de benefício nos últimos doze meses e efetiva regência de classe. 5 - A conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio, de acordo com a Lei Estadual nº 14.566/2023 e o Decreto nº 22.090/2023, está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo mera liberalidade que pode ser realizada de acordo com os critérios fixados pelo gestor. 6 - A legislação estadual estabelece como dever prioritário da Administração e direito dos servidores ativos o usufruto dos períodos de afastamento. A conversão em pecúnia pressupõe o indeferimento, a suspensão ou interrupção da fruição da licença-prêmio, conforme o art. 3º do Decreto nº 22.090/2023. 7 - Somente existe direito líquido e certo à conversão dos períodos de licença em pecúnia após a aposentadoria. Enquanto o servidor permanece na ativa, a conversão permanece no âmbito da discricionariedade administrativa. 8 - A decisão monocrática se harmoniza com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. IV. DISPOSITIVO 9 - Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030934-13.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante ADRIANA DE AMORIM SÃO PAULO e parte(s) Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora